Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0713349-62.2020.8.07.0000 Agravante: CLAUDIO LUIS NOBRE Agravado: FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIO LUIS NOBRE contra decisão proferida no processo 0707847-42.2020.8.07.0001 movido contra FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS. O ora agravante, CLÁUDIO LUIZ NOBRE, juntamente ao seu genitor MURILLO RODRIGO DE AZEVEDO propuseram a ação declaratória de nulidade 2012.01.1.133912-6 em face de QUENIA CRISTINA DOS SANTOS, pedindo a desconstituição do contrato particular de cessão de direitos e declaração de venda, envolvendo o imóvel situado no Condomínio Jardim Botânico, conjunto c-2, casa 45, Lago Sul, Brasília/DF, sob a alegação de ocorrência de simulação em negócio jurídico (ID 16263331 - Pág. 4). Os então autores narraram que na ação de inventario de Irene Rodrigues de Azevedo, ex esposa de Murilo e genitora de Cláudio, foi juntado instrumento particular de cessão de direitos do imóvel onde consta que foram cedidos à Quenia (cunhada do primeiro agravado e irmã da segunda) os direitos sobre o aludido imóvel todavia, Fernando, o primeiro agravado, teria usado de subterfúgio para conseguir a assinatura do avô Murilo, ao mentir que seria para a atualização de cadastro. Sustentaram, ainda, que Quenia não realizou qualquer pagamento pela cessão do imóvel (ID 16263331 - Pág. 4). O pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do instrumento particular de cessão de direito, em razão da ocorrência de simulação, bem como para declarar nula a declaração de vontade emitida por Murillo, bem como determinar a restituição do imóvel descrito na inicial à posse do primeiro autor e do espólio de sua falecida esposa, sem devolução do preço, já que não houve prova de seu pagamento (ID 16263331 - Pág. 204 e 16263331 - Pág. 646). Após o falecimento de seu genitor, Murillo, o ora recorrente Claudio deu início ao cumprimento de sentença 0729929-04.2019.8.07.000 e na petição de ID 56433592 pediu a imissão do mandado de imissão na posse do imóvel, que foi deferida no ID 56730073 daqueles autos. Os agravados então propuseram o feito de origem, que consiste em embargos de terceiro opostos em desfavor do ora recorrente, informando que adquiriram o imóvel por meio de licitação junto à Companhia Imobiliária do Distrito Federal – Terracap, já que o imóvel foi incluído no Edital 1/2017. Argumentaram que até a alienação do imóvel pela Terracap, o imóvel era público, pois não havia qualquer averbação ou registro na matrícula do imóvel de qualquer direito real, seja de Murilo, do Embargado ou de Irene (ID 59155824). A decisão objeto do presente agravo determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse que havia sido determinado na decisão de ID 56730073 do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os embargantes comprovaram a aquisição de propriedade do imóvel (ID 59973476 dos autos de origem). Nas razões deste agravo de instrumento, o recorrente suscita a ilegitimidade passiva dos agravados, pois durante todo o processo de conhecimento que culminou na nulidade do negócio jurídico, eles tinham conhecimento da ação, já que a ré naqueles autos QUENIA CRISTINA DOS SANTOA é irmã da segunda agravada e que teria sido usada como laranja na simulação e cunhada do primeiro agravado. Além disso, o primeiro agravado manejou recurso como terceiro prejudicado. Argumenta que os agravados afiram com má-fé, pois deveriam ter informado à Terracap, durante o processo de regularização, que o imóvel estava sob litígio. Afirma que o primeiro embargante simulou a compra e venda que ensejou o processo de nulidade, não sendo parte legítima para usufruir da ação de embargos de terceiro. Alega que os embargos de terceiro são intempestivos. Entende que os agravados não detêm o direito de levante mediante embargos de terceiro, já que essa ação preserva direito de terceiro de boa-fé. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência, para que seja expedido novo mandado de reintegração de posse em seu favor (ID 16263343). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo o recorrente dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na fase de conhecimento (ID 46144111 - Pág. 35 do processo 0729929-04), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. O objeto da ação declaratória de nulidade proposta pelos agravantes referia-se à validade de contrato particular de cessão de direitos, que naquela oportunidade foi declarado nulo. Ocorre que o instrumento particular de cessão de direitos não é oponível erga omnes, pois somente obriga as partes contratantes. Além disso, Murillo exercia os direitos sobre o imóvel de forma precária, visto que se tratava de bem público, localizado em condomínio irregular (ID 59187650). Por outro lado, os agravados juntaram aos embargos de terceiro a escritura pública de compra e venda e o registro na matrícula junto ao 2o Ofício do Registro de Imóveis, comprovando a aquisição da propriedade do imóvel junto à Terracap por motivo alheio ao contrato anulado, em resposta ao Edital de Convocação para venda direta 1/2017 (ID 59178554, 59174595 dos autos de origem). Cumpre aqui observar que a realização do ato registral (matrícula, registro e/ou averbação) confere publicidade e presunção de veracidade iuris tantum quanto aos direitos originados do ato registrado, o qual passa a ser oponível erga omnes, nos termos do art. 1o da Lei 8.935/94. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE E OUTORGA DE ESCRITURA DETERMINADA ANTERIORMENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS OBRIGACIONAIS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser feito por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento. (...) (07075181720178070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A desconstituição do referido registro, seja em razão de suposta utilização do contrato anulado para o processo licitatório, seja pela demonstração de que os requisitos do Edital não teriam sido preenchidos, deve ser objeto de ação própria, pois está fora da esfera de conhecimento da ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença onde foi determinada a reintegração de posse. Assim, não há plausibilidade na tese do agravante, que pretende a reintegração da posse do imóvel, pois, por mais que o contrato de cessão de direitos tenha sido anulado por sentença judicial transitada em julgado, os agravados demonstraram que adquiriram a propriedade do imóvel. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator